Tribunal: TJMT
Processo: 1018936-35.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018936-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE CORREA DOS SANTOS - CPF: 050.032.091-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEIÇÃO (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDINES DOS SANTOS SOUSA - CPF: 059.520.271-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 021.912.001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUISA RITIELY DUARTE COSTA - CPF: 034.394.912-18 (VÍTIMA), CARLA DJANINI DOS SANTOS GOMES - CPF: 033.558.801-83 (VÍTIMA), E. C. D. L. R. - CPF: 704.993.521-22 (VÍTIMA), ESTHER ROMEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 069.828.731-29 (VÍTIMA), RAISSA CAROLINE ARRUDA MATOS - CPF: 051.197.871-50 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), J. E. F. GARCIA - CNPJ: 34.997.757/0001-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANE CORREA DOS SANTOS - CPF: 050.032.091-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018936-35.2021.8.11.0003

APELANTE: KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS – TEMOR EVIDENCIADO –

REGIME INICIAL SEMIABERTO – MANUTENÇÃO – PENA FIXADA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto quando o conjunto probatório, sobretudo a palavra da vítima, evidenciar o emprego de grave ameaça mediante a simulação de uso de arma de fogo.

“Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo”
(STJ, AgRg no HC 561.498/SP).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal ao regime aberto (art. 33, § 2o,
b,
do CP)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018936-35.2021.8.11.0003

APELANTE: KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Klyvertton Luís Batuare da Conceição, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de roubo, em continuidade delitiva (art. 157,
caput
, na forma do art. 69, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante a desclassificação para o delito de furto simples, ao argumento de que não houve grave ameaça ou emprego de violência. Requer ainda a modificação do regime inicial para o aberto.

Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1018936-35.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante a prática
do crime de roubo, em continuidade delitiva (art. 157,
caput
, na forma do art. 69, ambos do CP)
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] na madrugada do dia 29 de julho de 2021, por volta de 01h00min, no estabelecimento comercial “Tathi Salgados”, localizado na Avenida Castelo Branco, Bairro Vila Operária, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEIÇÃO subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente ao referido estabelecimento.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEIÇÃO, dirigiu-se até o referido estabelecimento numa motocicleta Honda Biz, cor prata, ocasião em que adentrou no local e, simulando estar armado, anunciou o assalto, ordenando que a funcionária Carla Djanini dos Santos Gomes (C.D.S.G.) entregasse todo o dinheiro do caixa do estabelecimento.

Na sequência, o denunciado promoveu a subtração de aproximadamente R$ 140,00 (cento e quarenta reais) do caixa do estabelecimento e, tão logo empreendeu fuga do local, os funcionários contataram a autoridade policial e noticiaram a ocorrência do delito patrimonial, repassando as características do denunciado e da motocicleta que conduzia.

Posteriormente, o denunciado foi preso e apreendida a motocicleta utilizada no delito, também sendo reconhecido como autor dos delitos patrimoniais.

[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 29 de julho de 2021, por volta de 02h00min, no estabelecimento comercial “Tathi Salgados”, localizado na Avenida Brasil, Bairro Vila São Sebastião I, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEIÇÃO subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente ao referido estabelecimento.

Restou apurado que, na referida data e período, logo após a prática do roubo narrado no tópico anterior, o denunciado KLYVERTTON LUIS BATUARE DA CONCEIÇÃO deslocou-se até o referido estabelecimento com a motocicleta Honda Biz, cor prata, fazendo-se passar por cliente.

Na sequência, quando a funcionária Esther Romeiro de Oliveira (E.R.O.) aproximou-se do balcão para atendê-lo, o denunciado anunciou o assalto dizendo “passa tudo” e, em seguida, dirigiu-se até o caixa do estabelecimento, promovendo a subtração da quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais e 14 (quatorze) latinhas de cerveja, avaliadas em R$ 70,00 (setenta reais).

Após a subtração, o denunciado empreendeu fuga com a motocicleta e os funcionários do estabelecimento contataram a autoridade policial e noticiaram o fato delituoso, bem como as características do denunciado e do veículo por ele utilizado.

Em seguida, durante diligências realizadas pela Avenida Brasil, a guarnição da Polícia Militar localizou o denunciado no estabelecimento comercial “Skinão Drinks”, ocasião em que promoveram sua prisão e o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, posteriormente, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário”
.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado, condenando-o
à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática dos fatos imputados na denúncia.

A irresignação recursal do apelante diz respeito à reforma da decisão proferida pelo
juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, a fim de que seja
desclassificada a sua conduta para o delito de furto simples.

A pretensão não deve ser acolhida.

A vítima, Carla Djanini dos Santos Gomes, quando ouvida em juízo, declarou:

“[...] que, na data do fato, era o seu primeiro dia como funcionária do estabelecimento “Tathi Salgados”, localizado no bairro Vila Operária, nesta urbe. Relatou que estava sozinha no estabelecimento, razão pela qual cercou todo o local com mesas e cadeiras. Narrou que se deslocou até os fundos para retirar um salgado do forno, quando foi surpreendida pelo barulho das cadeiras e mesas se arrastando. Mencionou que, em seguida, deparou-se com o suspeito já abrindo o caixa do estabelecimento. Que falou para ele: ‘nossa é minha primeira vez no trabalho e
você já ta me assaltando’
, aí ele falou: ‘eu não vou fazer nada com você, eu só quero o dinheiro do caixa’. Que eu olhei bem para ele, de cima até embaixo, e vi que ele estava com a perna quebrada e não sabe se ele estava armado, pois estava frio, mas o suspeito mantinha a mão dentro da blusa. Que ele pegou o montante que havia no caixa e se retirou do local, momento em que correu para a via pública e solicitou ajuda para um taxista,
afirmando que tinha acabado de ser assaltada e que era para ligar para a polícia
. Que informou todas as características do suspeito aos policiais, que obtiveram êxito em localizá-lo nas proximidades entre dez a quinze minutos depois do cometimento do crime, tendo o reconhecido como a pessoa que a assaltou.

MP: Eu queria só entender uma coisa. Na hora que você chegou lá e viu ele, você ficou com medo, ele fez alguma ameaça, ou fez algum ato que pudesse indicar que ele estaria armado?

Vítima: No dia tava muito frio, e ele estava com uma blusa de frio.
Aí ele colocou a mão no bolso e falou: ‘eu só quero o dinheiro’, aí eu não tive nem reação, ele já foi no caixa e puxou o dinheiro
.

Defesa: Carla, em algum momento o réu falou que estava armado?

Vítima: Não,
mas ele deu a entender né
, porque ele estava com uma mão dentro da blusa de frio, então eu não vi nada,
mas eu com medo né
, ele estava com a mão dentro da blusa de frio, então para mim. [...]”
(áudio id. 135589429).

De igual modo, a ofendida, Esther Romeiro de Oliveira, em sede inquisitorial, narrou as circunstâncias do assalto sofrido:

“[...] Que a declarante é funcionária da Thati Salgados da Av. Brasil e que na data de hoje, por volta das 00:22 horas,
o suspeito Klyverton parou a motocicleta Biz de cor prata na esquina e ficou sentado no balcão mexendo no celular
.
Que a declarante foi atender ele e quando ele chegou perto do balcão ele disse: ‘passa tudo’
, e a declarante não entendeu que era um assalto, pensei que era bebida,
momento em que o suspeito Klyverton foi direto para a gaveta do caixa e logo em seguida a declarante saiu correndo
. Que a sua amiga Aquisa trabalha com a declarante, mas foi substituir uma funcionária da Thati Salgados no bairro Jardim Primavera.
Que o suspeito Klyverton roubou R$175,00 (cento e setenta e cinco reais) em dinheiro do caixa, o qual não foi recuperado
.
Que a declarante reconhece com 100% (cem por cento) de certeza o suspeito Klyverton Luis Batuare da Conceição como sendo o autor do roubo
, pois ele levantou o capacete e a declarante viu o rosto dele. Que a declarante reconhece o capacete apreendido como sendo o de Klyverton no momento em que ele praticou o roubo.
Que a declarante também reconhece a motocicleta utilizada pelo roubo que foi a mesma da semana passada, ou seja, uma Honda/Biz de cor prata, placa: JJY-3512
. Que Klyverton é de estatura mediana, gordo, de cor parda, vesgo e que estava com a perna toda enfaixada, tipo como a perna quebrada, um curativo, e com uma tatuagem na perna onde não tinha o curativo, e usava bermuda jeans, chinelo branco, camiseta azul claro e uma blusa de frio [...]”
(áudio id.
135589429
).

Conquanto a vítima Esther Romeiro não tenha sido ouvida em juízo, os depoimentos judiciais dos policiais militares, Maria Auxiliadora dos Santos Rodrigues e Flávio José Pereira de Carvalho, corroboram a ocorrência dos crimes e a prisão do réu com base nas características fornecidas pelas ofendidas:

“
Que tinha ocorrido esses assaltos nas lojas da Thaty Salgados
.
Aí a gente de posse das imagens e das informações das características do suspeito e também do veículo, a gente localizou ele
, visualizou primeiro a moto dele nesse estabelecimento, que aparentemente é uma casa de prostituição, aí conversando lá a gente conseguiu localizar ele.
Que o modus operandi relatado pelas vítimas era parecido, e foi algo sequencial assim, foi uma atrás da outra.
Que as vítimas relataram o mesmo veículo, que era uma moto Biz
. [...]”
(Maria Auxiliadora dos Santos Rodrigues – áudio id. 160922583).

Que durante o serviço
ocorreram esses roubos ai na Thaty Salgados
, e aí depois do último roubo nós passamos em frente e essa boate aí, e
localizamos a moto, acho que era uma Biz
, da mesma cor que foi informado pelas vítimas. Aí ao realizar a fiscalização no estabelecimento,
localizamos o rapaz com a perna ou o braço enfaixado
, se não me engano.
Aí como batia com todas as características repassadas foi feita e prisão dele
. [...]”
(Flávio José Pereira de Carvalho – áudio id. 160922583).

Ressalte-se ainda que o próprio apelante admitiu em juízo a prática dos delitos, ainda que tenha negado ter anunciado o assalto ou mesmo que estivesse armado,
verbis:

“
Que praticou os crimes que lhe são imputados
. Que nega que tenha anunciado o assalto ou que estivesse armado quando efetuou as subtrações. Que no primeiro fato foi até o caixa e pegou o dinheiro. Que estava bêbado e tinha usado entorpecente,
e apenas falou para a vítima que queria o dinheiro, mas não sabe dizer se ela ficou com medo
. Quanto ao segundo fato, não anunciou o assalto,
mas disse ‘passa tudo, eu só quero o dinheiro’,
momento que subtraiu R$ 45,00 em dinheiro e catorze latas de cerveja”
(áudio id. 160922583).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...].
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria do roubo pelo réu
. [...] Quanto à autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico [...] e pela prova oral colhida durante a persecutio criminis. [...] In casu, o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial (fls. 19/20). Em juízo, foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial. Além do mais, o ofendido aduziu, em contraditório, que o denunciado [...] estava com a "cara limpa" no momento do crime, circunstância que lhe possibilitou ver o rosto do réu. [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Destarte,
as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, confirmada pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão parcial do réu, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de furto, máxime porque, como visto, as
vítimas atestaram que o indivíduo subtraiu os valores em espécie mediante grave ameaça.

No primeiro fato, a forma como o réu se apresentou, deixando a mão por baixo da blusa durante toda a execução do crime, causou temor à vítima, que acreditou que ele estivesse armado, tanto que, ao responder o questionamento da defesa com relação à suposta arma do réu, afirmou
“ele deu a entender né, porque ele estava com uma mão dentro da blusa de frio, então eu não vi nada, mas eu com medo né, ele estava com a mão dentro da blusa de frio”.

Quanto ao segundo fato, a despeito de o réu não ter portado arma de fogo ou simulado o seu emprego, é certo que a sua postura, imposição na abordagem, com exigência em tom agressivo, e superior força física sobre a vítima – mulher e sozinha no local – causaram temor à ofendida, que saiu correndo, deixando evidente, mais uma vez, a presença da grave ameaça perpetrada pelo réu, caracterizadora do roubo, ainda que de forma velada.

Assim, apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação da conduta para o delito de furto, que pressupõe a total ausência de violência/grave ameaça contra a vítima.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. GRAVE AMEAÇA. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...] 2.
A grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada
,
evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato
. [...]
(AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

“[...] Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais,
a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo
. [...]”
(AgRg no HC n. 561.498/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020).

“[...] Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo,
pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.
[...]”
(REsp n. 1.294.312/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual:

“[...] Não há falar em desclassificação de roubo para furto, apegando-se ao fato de que a grave ameaça foi verbalizada,
pois o temor do mal injusto que foi impingido à vítima foi suficiente para a caracterização da tentativa da consumação do delito
. [...]”
(N.U 0017200-18.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

“[...] Os crimes contra o patrimônio geralmente são praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório; para a configuração do crime de roubo não é necessário que a vítima sofra lesões corporais,
podendo a intimidação pela grave ameaça ocorrer de forma velada, bastando que esta seja apta a causar temor suficiente para a entrega dos seus bens
. [...]”
(N.U 0021267-83.2016.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Por fim, não há se falar em modificação do regime inicial, uma vez que a quantidade de pena imposta – 4 anos e 8 meses de reclusão – recomenda a imposição do
semiaberto
(art. 33, § 2o,
b,
do CP).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023